Tribunal: TJES
Processo: 5006404-72.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-72.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CARLOS GERALDO RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal promovida em face de Carlos Geraldo Rodrigues, com fundamento na satisfação do crédito tributário, sem, contudo, condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal alega afronta ao princípio da causalidade, sustentando ser devida a verba honorária, mesmo diante do pagamento anterior à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Fazenda Pública na hipótese de extinção da execução fiscal em virtude do pagamento integral do débito, realizado antes da citação, mas após o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento voluntário do débito antes da citação não afasta, por si só, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a iniciativa da execução se mostra necessária para o adimplemento da obrigação, aplicando-se o princípio da causalidade.

O art. 85, §§ 1º e 10, e o art. 90 do CPC legitimam a fixação de honorários sucumbenciais mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, quando a parte vencida deu causa à instauração do processo.

O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal caracteriza reconhecimento da dívida apenas após a provocação judicial, justificando a condenação da parte executada ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento do débito realizado antes da citação, desde que após o ajuizamento da ação.

O princípio da causalidade justifica a imposição de ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.

A ausência de citação não impede a condenação ao pagamento de honorários quando a demanda já se encontrava formalmente constituída e pronta para prosseguir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 3º, I, 4º, III, e 10; art. 90; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.271.119/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 29/02/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006404-72.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
CARLOS GERALDO RODRIGUES

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença do id. 14027303, que extinguiu a execução fiscal pela satisfação do crédito tributário, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da “Ação de Execução Fiscal” proposta pelo apelante em desfavor de
CARLOS GERALDO RODRIGUES
.

Em suas razões recursais (id. 14027304), alega o apelante, em síntese, que a sentença contrariou entendimento pacificado dos tribunais ao não condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo tendo ocorrido o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação.

Afirma que a extinção da execução, sem a condenação ao pagamento de honorários, afronta o princípio da causalidade, sendo aplicável o art. 85, §§ 1º e 10, bem como o art. 90, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo-se a execução com a devida condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que a irresignação do apelante merece acolhida.

Verifica-se que o Município apelante, ora exequente, informou o pagamento do débito pela executada, ora apelada, esclarecendo, contudo, que não houve o pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais (id. 14027302), oportunidade em que o juízo
a quo
proferiu sentença de satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), deixando de condenar a parte ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024).

Sendo assim, mostra-se plenamente possível a condenação da parte executada aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos postulados pelo apelante, ora exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ente municipal para o fim de reformar a sentença e condenar a parte apelada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para condenar a parte apelada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.